Tribunal: STF
Processo: ARE 1172529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, motivo pelo qual merece ser reformado.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.